Tribunal: TCU
Processo: 022.954/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 334/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 022.954/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Júlia Oliveira dos Guimarães Rosado Teixeira (XXX.556.849-XX); Luís Felipe Costa Guimarães Teixeira (XXX.920.379-XX); Maria Cristina Pazza Rodrigues (XXX.660.957-XX); Maria Manoelina Santos de Almeida Nogueira (XXX.915.541-XX); Mariana dos Santos Pazza Maia (XXX.506.057-XX); Maurício Estevam Galvão (XXX.263.447-XX); Rose Maria de Almeida Valente (XXX.207.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.